Tribunal: TJMT
Processo: 1001855-47.2023.8.11.0086
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001855-47.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILENE TEODORO DE JESUS - CPF: 067.679.381-90 (APELANTE), FAGNA FABIANA DA COSTA - CPF: 019.917.801-17 (APELANTE), GUSTAVO JOSE PAZUCH - CPF: 011.350.880-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001855-47.2023.8.11.0086

APELANTE: EDILENE TEODORO DE JESUS, FAGNA FABIANA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR REJEITADA – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS INDISCUTÍVEIS – REQUISITOS DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERMANÊNCIA, ESTABILIDADE E DIVISÃO DE TAREFAS – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DA CORRÉ EDILENE – INCREMENTO NA FRAÇÃO DE 1/10 (UM DÉCIMO) SOBRE O INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal definiu “
que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
” [STJ. AgRg no AREsp 2273270 / DF. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. 6ª Turma. Julgado em: 12/3/2024. DJe: 5/4/2024].

Não há falar em absolvição do crime de tráfico de drogas quando a autoria do delito está demonstrada pelos depoimentos dos policiais civis, aliada à apreensão de
4 (quatro) pinos de cocaína, com 2,9g (dois gramas e nove centigramas), 2 (duas) porções de cocaína, pesando 13,85g (treze gramas e oitenta e cinco centigramas),

2 (dois) pedaços médios e 2 (duas) porções pequenas de maconha, uma delas tipo skunk, com peso de 177,92g (cento e setenta e sete gramas e noventa e duas centigramas), um caderno, contendo anotações relacionadas ao tráfico, uma balança de precisão e mil pinos vazios, comumente utilizados para armazenamento de cocaína, no interior da residência onde as rés moravam.

“
Se as provas produzidas nos autos não revelam, com substância e segurança, a existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, e tampouco demonstra a existência de ânimo associativo estável e permanente entre o apelado e demais denunciados, havendo, no máximo, um concurso eventual entre eles, é de rigor a absolvição quanto ao crime de associação para o narcotráfico
.” (TJMT, N.U 0001047-88.2017.8.11.0015)

Consoante firme precedente do Superior Tribunal de Justiça, “
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de
1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” [STJ. AgRg no AREsp 2222135 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 14/2/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001855-47.2023.8.11.0086

APELANTE: EDILENE TEODORO DE JESUS, FAGNA FABIANA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Fagna Fabiana da Costa
e
Edilene Teodoro de Jesus
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que condenou a primeira à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e 1.335 (mil, trezentos e trinta e cinco) dias-multa, e a segunda à reprimenda de 11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, e 1.534 (mil, quinhentos e trinta e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 [
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
].

Nas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso almeja:
1)
em sede preliminar, a nulidade da prisão em flagrante e a ilicitude das provas dela decorrentes em virtude da invasão domiciliar;
2)
no mérito, a absolvição por insuficiência probatória de ambos os delitos e;
3)
subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena da corré
Edilene
, com aplicação da fração de 1/6 (um sexto) à pena-base.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001855-47.2023.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

(Preliminar – Nulidade da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes por ausência de fundadas razões)

A defesa almeja o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante e ilicitude das provas obtidas dela, por infringência ao disposto no artigo 5º, inciso XI, da CF, sob o argumento da inexistência de fundadas razões a justificar a busca domiciliar.

O juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, ao analisar a preliminar suscitada em sede de alegações finais, rechaçou-a mediante os seguintes fundamentos:

“
Embora a inviolabilidade de domicílio seja um direito constitucionalmente assegurado, não se trata de um direito absoluto, tanto que a própria CF excepciona as hipóteses em que é admissível a entrada de terceiros na casa sem o consentimento do morador e sem prévia autorização judicial, figurando entre elas a situação de flagrância.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores se sedimentou no sentido de que para a validade das buscas domiciliares não é necessário que o policial tenha certeza da situação de flagrância no interior da residência, mas tão somente que existam fundadas razões que indiquem essa possibilidade.

Nesse sentido é o entendimento do STF, exarado no RE 603616, em caráter de repercussão geral: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

No caso dos autos, as circunstâncias que antecederam as buscas domiciliares, notadamente a existência de notícias anônimas sobre a prática do tráfico naquele endereço, que estaria incomodando os vizinhos, seguida da campana realizada pelos investigadores de polícia civil que, durante horas, observaram pessoas parando no portão da casa das rés, algo sendo repassado por elas rapidamente a essas pessoas, que saíam em seguida, formavam um cenário de fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas no interior do imóvel
.

Como cediço, o tráfico, nas modalidades guardar e ter em depósito, é um crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, o que inequivocamente autorizava a entrada dos policiais na casa, para a realização de buscas, independentemente de autorização das moradoras ou de prévia ordem judicial.

E conquanto as rés neguem que tenha ocorrido essa movimentação de pessoas na casa, é certo que o depoimento dos policiais, devidamente compromissados, goza do mesmo valor probatório que o de qualquer outra testemunha, ainda mais quando não demonstrada nenhuma razão para suas suspeições.

Nesse sentido: (...)
”.

O artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna, dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo entrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal definiu “
que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
”
[1]
.

No julgamento do REsp n. 1.574.681/RS, o Relator Ministro Rogério Schietti Cruz “
destacou que a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar
”
[2]
.

Na hipótese, o ingresso na residência das rés foi justificado:
1)
em diversas denúncias apócrifas da prática da mercancia de entorpecentes no imóvel e;
2)
na visualização, durante campana realizada por investigadores da polícia civil, de pessoas parando em frente ao portão, recebendo um ‘conteúdo’ das acusadas e se retirando rapidamente do local,
in verbis
:

Gustavo José Pazuch
, investigador da Polícia Civil, narrou:

Na delegacia
: “
Que afirma que, em meados do mês de março do corrente ano foi iniciada (...) uma investigação policial em desfavor de Fagna Fabiana Costa, vulgo ‘Bia’. Que a investigação se deu em decorrência de algumas denúncias que a equipe recebeu de moradores de que Bia e outra mulher até então desconhecida estavam traficando na avenida dos Pavões, nº 1411w. Que a denúncia se deu visto que as pessoas estavam incomodadas pelo tráfico que se dava na rua de trás da escola estadual Virgílio, perto de uma das igrejas católicas da cidade, numa casa em que mora uma menina portadora de necessidades especiais.
Que realizando campanas durante este dia, pudemos visualizar intensa movimentação de pessoas na casa, porém a maior parte das entregas foi feita pela pessoa de Edilene Teodoro de Jesus
, que até o momento não tinha sido identificada. Que pode ser visualizada pela equipe que Edilene fez várias entregas durante em um período de 3 horas, bem como pessoas foram até a casa buscar.
Que Bia também fez as vezes de algumas entregas em uma moto biz preta e também pelo vão do portão
. Que no decorrer desta diligência, esta equipe optou por realizar a abordagem de Edilene, visto que ela tinha acabado de fazer uma entrega para um motoqueiro. Que tentamos abordar o usuário, mas não conseguimos alcançar a motocicleta. Que desta forma, adentramos até a casa lá estava Edilene e Fagna, juntamente com a menina portadora de necessidades especiais que é filha de Fagna. Que cumpre ressaltar que a residência é alugada por Fagna, que detém a responsabilidade pelo aluguel. Que ambas têm passagens criminais, Fagna Fabiana Costa: bo 2017.208963, 2018.227385 e 2018.243696; processos 1005542-63.2020.8.11.0045, 0003735-04.2017.8.11.0086 e Edilene Teodoro de Jesus: bo 2018.97794, 2018.142645 e 2020.237841, processos 1005573-03- 2020.8.11.0007, 1005142-66.2020.8.11.0007, 0008226-39.2018.8.11.0015.
Que na residência das investigadas foram encontrados pedaços grandes

de maconha, uma porção de maconha, conhecida como skunk, duas porções de cocaína pura, alguns pinos cheios com cocaína prontos para a venda, vários pinos para acondicionar cocaína, dinheiro, treze maços de cigarro, um caderno contendo anotações de vendas de drogas com quantidade, data e valores
” [Id. nº 205330196 - Pág. 1/2].

Em juízo
: “
Nós tínhamos recebido uma denúncia (...) anônima de que naquela casa uma pessoa, Bia, que tinha uma filha deficiente, estava vendendo drogas, e na quarta-feira (...) a gente fez uma campanha. Ficamos bastante tempo na perto da casa, perto não assim, né? Numa distância razoável e visualizamos a Bia, a Fagna, porque ela já é conhecida no meio policial. Aí Edilene até então ninguém conhecia e elas fizeram várias entregas, a Bia mais de moto e a Edilene fazia a pé e pelo portão, ali pelas grades.

Aí na sexta-feira foi rápida a nossa campanha, nós chegamos, aí fez uma entrega para um motoqueiro, a gente falou vou abordar o motoqueiro, a gente vê para oficializar. (...) Só que estava longe, (...) a gente perdeu ele, aí (...) quando a gente voltou (...), ali onde que a gente estava fazendo a campanha, a gente já viu a Bia voltando (...).
A Edilene veio fazer entrega pro motoqueiro a gente viu aquela menina que a denúncia tinha feito de ser portador de deficiência
. Ela gesticulou, como se tivesse mandado a menina para dentro de casa e aí esse foi o nosso destaque para a gente entrar lá dentro e ver qual era a situação dessa criança. Então, quando a gente retornou dessa tentativa de abordagem, a gente entrou na casa lá praticamente junto com as duas e eu não lembro quem que fez a pergunta se tinha droga e a Edilene falou que tinha droga no quarto dela, aí depois foi encontrado mais droga também no guarda-roupa dela e na sala numa caixa onde tinha um monte de coisa de manicure, encontramos mais drogas lá.

Promotor de Justiça: Essa campana que vocês fizeram previamente a abordagem, foi uma determinação do delegado?

Gustavo: Não é que assim, a gente recebeu essa denúncia e a gente vai verificar, porque nem toda a denúncia que a gente recebe, procede. (...) Então a gente foi verificar e, de fato, viu a Bia, a gente identificou a Bia, que é conhecida aí no meio policial. A gente ficou ali bastante tempo, (...) mais de cem metros. (...) Era (...) longe, 300, 350 metros, mais ou menos e tal. (...) A casa numa esquina, a gente estava do outro lado da avenida (...).

Promotor de Justiça: Mas de onde vocês estavam dava para visualizar e ter certeza quem ia até a residência delas?

Gustavo: Sim, sim, a Bia já é conhecida, (...) dava para identificar a Bia. A Edilene também dava para ver, mas até então a gente não conhecia a Edilene
(...)”.

Defensor Público: O senhor mencionou que a decisão de ingressar no imóvel se deu depois que a Edilene falou com a filha da Fagna.

Gustavo: Sim, senhor.

Defensor Público: Antes disso, não houve nenhuma movimentação que induzisse ao senhor concluir que haveria tráfico de drogas ali?

Gustavo: Sim, ficou comprovado pela movimentação de pessoas. Assim é tudo muito rápido, a pessoa chega, pega, provavelmente já fez o pagamento por pix, então a pessoa só chega ali e pega e vai embora (...).

Defensor Público: Antes da Edilene falar com a filha da Fagna houve alguma movimentação suspeita de tráfico de drogas?

Gustavo: Sim, houve (...)
”.

A sua vez,
Josimar Martins de Oliveira
, investigador da Polícia Civil, contou:

Em juízo
: “
A delegacia recebeu a denúncia de que na avenida dos Pavões estava ocorrendo um tráfico de drogas. Na época, nós estávamos com uma investigação que era da operação chuva de pedras. (...) Aí na quarta-feira, 2 dias antes, foi na sexta, se não me engano, só abordagem. Nós fizemos uma campana no período da tarde, entre às 13 horas e às 18 horas, onde foi possível ver uma movimentação ali durante a campana (...). Quem participou dessa campanha foi eu e o Gustavo (...). Nós fizemos na quarta e depois fizemos uma na sexta (...), só que na quarta, nós confirmamos que uma das indivíduas ali que estava traficando era a Fagna, que ela era alvo da operação (...). As drogas foram encontradas, foi no meu quarto da Edilene, tinha parte da maconha que estava na sala, numa caixa, acho que de alguma coisa de unha, esmalte, (...) e no guarda-roupa dela. (...) A campana da quarta-feira foi feita de 13 às 18. Da sexta foi o momento que nós chegamos ali, uns 10 minutos. Eu não me recordo do horário, por volta das 15:00, 14 horas (...)
”.

Desse modo, resta afastada a tese de ausência de fundadas razões para a busca domiciliar, haja vista a entrada na residência ter sido motivada por dados concretos observados pelos investigadores da Polícia Civil durante campana por horas e dias diversos, circunstância que legitima a atuação dos agentes públicos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça partilha do entendimento suso exarado,
in verbis
:

“
No caso, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio, pois, segundo consta dos autos, houve ‘prévia e minuciosa investigação policial dando conta da prática dos crimes pelos quais foi condenado’, ressaltando-se que ‘as diligências foram precedidas de investigações que davam conta da iminente entrega de entorpecentes nas imediações do local onde a equipe policial montou
campana’
, circunstâncias concretas aptas a configurar a "fundada suspeita" necessária à licitude da medida
” [
destaquei
- STJ. AgRg no RHC 181986 / PB. RELATOR Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT). 6ª Turma. Julgado em: 15/4/2024. DJe: 18/4/2024].

Com essas considerações, rejeito a preliminar brandida.

VOTO (Mérito)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Fagna Fabiana da Costa
e
Edilene Teodoro de Jesus
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico majorada [art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“(...)
I.

No dia 31 de março de 2023, por volta das 16h50min, na rua das Bipiruas, n° 1411 W, em Nova Mutum/MT, as denunciadas
EDILENE TEODORO DE JESUS
e
FAGNA FABIANA DA COSTA
guardavam, transportavam e tinham em depósito drogas, com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar;

II.
Além disto, em data e horário não identificados, mas antes do dia 31 de março de 2023,
EDILENE TEODORO DE JESUS
e
FAGNA FABIANA DA COSTA
associaram-se, de maneira estável e permanente, para o fim de praticarem o tráfico de drogas.

Segundo o relatado, a equipe da Polícia Judiciária Civil realizava o levantamento em relação a uma possível comercialização de drogas, que ocorreria nas redondezas da Escola Estadual Virgílio Corrêa Filho e estaria sendo praticada na residência das denunciadas. Em síntese, foram vários informes apócrifos trazendo esse contexto.

Diante disto, no dia dos fatos, os Policiais realizavam campana nas imediações da residência e visualizaram a denunciada EDILENE, por diversas vezes, entregando pequenos objetos a terceiros. Na mesma oportunidade, presenciaram FAGNA reiterando o citado comportamento, precisamente entregando algo a uma pessoa que conduzia uma motocicleta HONDA/Biz, preta, pelo portão da moradia.

Assim, em razão das fundadas razões indicando a prática de crime permanente, os Policiais Civis realizaram buscas na residência das denunciadas e localizaram:

·
04 (quatro) pinos de cocaína;

·
02 (duas) porções embaladas de cocaína pesando aproximadamente 13 (treze) gramas;

·
02 (dois) pedaços médios e 01 (uma) porção pequena de maconha, pesando aproximadamente 198 gramas;

·
01 (uma) porção pequena de Skunk;

·
R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais);

·
1 (um) caderno contendo anotações relacionadas ao tráfico.

Assim, ao se alinhar a quantidade de drogas apreendidas e as notícias pretéritas, há informações suficientes para se concluir que as denunciadas estavam, de maneira estável e permanente, associadas para o fim de cometerem o tráfico de drogas.

Importante registrar que todo o material apreendido foi submetido a perícia e teve a natureza proscrita atestada (Num. 116278071 - Pág. 1).

Em arremate, há também que se pontuar que o crime de tráfico de drogas estava sendo executado nas imediações de estabelecimento público de ensino.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia EDILENE TEODORO DE JESUS e FAGNA FABIANA DA COSTA pela prática das condutas capituladas nos artigos 33, caput, e 35 c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06

(...)
”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na exordial para condenar
Fagna Fabiana da Costa
e
Edilene Teodoro de Jesus
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, afastando a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, em sentença assim exarada:

“
Vistos
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia, em face de
EDILENE TEODORO DE JESUS E FAGNA FABIANA DA COSTA
, devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe, dando-as como incursas nas penas do art. 33, caput, e art. 35 c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/2006.

Narra a denúncia que: (...).

As denunciadas foram presas em flagrante em 31/03/2023, em sede de audiência de custódia, as prisões foram homologadas e convertidas em preventiva, para garantia da ordem pública (id. 116289125 – pág. 86/91).

Oferecida a denúncia, as rés foram devidamente notificadas em 10/05/2023 (id. 117574218) e apresentaram defesa prévia (id. 120897454 e id. 126028875).

O Ministério Público postulou pela extração de dados do aparelho celular apreendido em posse da ré Fagna (id. 118997392).

O pedido formulado foi deferido pelo Juízo, conforme decisão de id. 119090003.

A denúncia foi recebida em 15/08/2023 (id. 126150096), e designada audiência de instrução e julgamento.

As acusadas foram devidamente citadas em 21/08/2023 (id. 126675309).

O feito foi remetido à instrução onde foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, interrogada as rés.

Alegações finais do Ministério Público, postulando pela procedência em parte da denúncia, para condenar as rés pelo crime de tráfico e absolvê-las do crime de associação para o tráfico, por insuficiência de provas (id. 20466712).

Alegações finais da Defesa da ré Fagna, requerendo, preliminarmente a nulidade das apreensões por ausência de autorização para ingresso na residência. No mérito, requereu a absolvição da ré por ausência de provas aptas a demonstrar sua participação no delito (id. 131343164).

Alegações finais da Defesa da ré Edilene, requerendo, preliminarmente a ilegalidade da prisão em flagrante, por ausência de fundadas suspeitas para embasar o ingresso dos policiais no domicílio das rés. No mérito, requereu a absolvição da ré por insuficiência de provas para a condenação quanto ao crime de tráfico, bem como quanto ao crime de associação para o tráfico, por ausência de pedido condenatório do órgão Ministerial. Subsidiariamente, em caso de condenação pela aplicação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (id. 132229169).

É o necessário.

Decido.

Preliminarmente

A preliminar arguida pelas defesas não merece acolhimento. (...)

Afastada a preliminar, passo à análise do mérito.

Quanto ao crime de tráfico de entorpecentes

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência de id. 116289125, p. 6/9; laudo de constatação preliminar de substância entorpecente de mesmo id. pág. 32/34 e laudo pericial (id. 116278071) que atesta que as substâncias apreendidas pesavam no total 200,45 gramas, com resultado positivo para maconha (183,7 g) e cocaína (16,75 g).

A autoria que se imputa às rés restou devidamente comprovada nos autos, já que a droga foi encontrada na casa da ré Fagna, onde Edilene também morava já há alguns meses, e tanto ela quanto a ré Edilene foram vistas pelos policiais comercializando entorpecente na frente da residência.

Conquanto Fagna negue qualquer participação no tráfico, alegando que toda a droga pertencia a Edilene, insta destacar que além de ela também ter sido vista pelos policiais entregando entorpecentes, a droga, balança de precisão, anotação de venda de entorpecentes foram encontradas na sua residência, e há que se considerar que o crime de tráfico é de conteúdo múltiplo alternativo, de modo que se consuma com a prática de qualquer um dos verbos do tipo previsto pelo artigo 33 da Lei 11.343/2006, entre eles guardar e ter em depósito, de modo que o simples fato de permitir a guarda das drogas em sua casa já seria suficiente para consumação do crime de tráfico por parte dela.

Ademais, consoante se pode constatar das anotações apreendidas, que se referem a venda dos entorpecentes (beck prensado, pó, óleo, gorda), nota-se claramente que há diferença nas letras das grafias das palavras, a demonstrar que mais de uma pessoa fazia as anotações naquele caderno, e como só as rés, além de uma filha deficiente de Fagna moravam na casa, é certo que ambas as rés estavam dedicadas ao comércio de entorpecentes (id. 116278073).

Insta destacar ainda que, conforme se colhe do relatório de id. 118911662, referente aos dados colhidos do celular de outro investigado em outro processo, verifica-se que as duas rés integravam um grupo de whatsapp destinado exclusivamente a traficantes, onde dentre as mensagens veiculadas no grupo se lê:

“Esse grupo é para manter a sintonia entre os irmãos e companheiros, e também para comunicar uns aos outros sobre blitz policiais, ou se algum irmão ou companheiro rodar sempre tá passando informação no GP, você vê a viatura bom sempre tá avisando,...*_*Porque juntos somos mais fortes”.

Ademais, segundo orientação do administrador do grupo, todos os “lojistas” deveriam integrá-lo, e ali também eram disponibilizadas as tabelas de preços das drogas tanto para os “lojistas” quanto para os usuários, com orientações de que o valor tabelado deveria ser obrigatório, não havendo, portanto, nenhuma dúvida de que ambas as rés praticavam o tráfico.

Finalmente, ainda se observa dos autos que Fagna efetuou cinco depósitos no valor total de R$ 10.650 (dez mil seiscentos e cinquenta reais) tendo como favorecido Luiz Otávio Marcondes de Castro, processado nos autos 1001791.37- 2023.811.0086, por organização criminosa, que teria movimentado em sua conta bancária mais de um milhão e duzentos mil reais, sem nenhuma base legal conhecida, de pessoas investigadas, processadas ou condenadas pelo crime de tráfico (id. 123582458).

A destinação comercial do entorpecente é inconteste, haja vista que a variedade de drogas e sua forma de fracionamento, associada à apreensão de balança de precisão, mil pinos vazios para embalagem de cocaína, anotação de venda das drogas, e ainda à verificação das atividades de comercialização pelas testemunhas durante a campana policial.

Já a causa de aumento prevista pelo artigo 40, inciso III não restou suficientemente demonstrada, não havendo qualquer comprovação de que a residência das rés fosse atrás da Escola Virgílio Correa. Pelo contrário, a referida escola fica a 900 metros do endereço das rés, de modo que afasto a referida causa de aumento.

Portanto, a condenação das rés como incursas na prática do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 é de rigor.

Quanto ao crime de associação criminosa

De proêmio, aponto que o pedido de absolvição das rés pelo Ministério Público não vincula o juízo, que, nos termos expressos do artigo 385 do CPP, pode proferir sentença condenatória nos crimes de ação pública, ainda que o Ministério Público opine pela absolvição.

Tal dispositivo permanece em vigor mesmo depois das alterações introduzidas ao Código de Processo Penal pela Lei 13.964/19, que não o revogou expressa, e, a meu sentir, nem tacitamente, pois a previsão do artigo 385 do CPP não ofende, de modo algum, o sistema acusatório.

Afinal, o que o artigo 385 do CPP autoriza não é a substituição da atuação probatória do órgão acusador pelo juiz, mas apenas garante ao juiz a interpretação das provas já produzidas nos autos, e, de acordo com o seu livre convencimento motivado, à chegada de conclusão diferente da do Ministério Público. É dizer: o artigo 385 do CPP tão somente garante a independência do juiz para julgar, sendo também um instrumento garantidor da observância do princípio da indisponibilidade.

Não outro é o entendimento do STJ: (...).

Pois bem.

A constituição da materialidade do delito em apreço exige a configuração da vontade (vínculo subjetivo) dos agentes em se aliarem de maneira permanente e com certo grau de estabilidade, bem como o dolo de manterem esta aliança para a prática reiterada ou não dos crimes previstos no tipo penal.

Assim, cumpre ao julgador extrair dos elementos de prova carreados aos autos os subsídios informadores da subsunção dos acusados ao delito de associação ao tráfico, especialmente o conluio de agentes, a duração da associação, a finalidade de traficar drogas, o vínculo subjetivo, que pode ser aferido pelas circunstâncias que cercam a atitude dos agentes, pois uma das provas mais difíceis de serem produzidas são aquelas que se referem ao dolo dos agentes.

Note-se que a doutrina não exige que os agentes estejam associados há tempo considerável, e sequer que tenham praticado a traficância reiteradamente, mas tão somente que haja o dolo, a intenção de praticarem o tráfico de forma conjunta e com divisão de tarefas, de forma permanente e estável, e os elementos de prova coligidos aos autos demonstram a presença desses requisitos.

Isso porque, segundo os policiais ouvidos em juízo que participaram da campana, restou nítido, pelo que eles observaram, que as duas rés se revezavam na entrega das drogas (que mantinham na casa que compartilhavam) aos usuários que frequentavam o local.

Além disso, ambas integravam o grupo de whatsapp, cujo objetivo, segundo mensagem enviada naquele grupo era:

“Esse grupo é para manter a sintonia entre os irmãos e companheiros, e também para comunicar uns aos outros sobre blitz policiais, ou se algum irmão ou companheiro rodar sempre tá passando informação no GP, você vê a viatura bom sempre tá avisando,...*_*Porque juntos somos mais fortes”.

Ademais, segundo orientação do administrador do grupo, todos os “lojistas” deveriam integrá-lo, e ali também eram disponibilizadas as tabelas de preços das drogas tanto para os “lojistas” quanto para os usuários, com orientações de que o valor tabelado deveria ser obrigatório.

Evidente, portanto, que o grupo servia para fomentar a atividade da traficância, mantendo preços tabelados e visando salvaguardar a atividade criminosa da atuação policial, demonstrando inequivocamente a existência de um vínculo estável e permanente entre todos os seus membros, incluindo as duas rés, para a prática do tráfico.

Mas, além disso, e principalmente, nota-se pelo caderno de anotações acostados aos autos inscrições nitidamente referentes ao comércio de entorpecentes (beck prensado, óleo, pó, gorda) em quantidades significativas, onde claramente mais de uma pessoa faz as anotações (e só as duas rés moravam na casa, além da adolescente portadora de necessidades especiais, filha de Fagna), haja vista a diferença da letra, onde há indicação de data 21/03/2023, ao lado da inscrição “Beck prensado 1KL”, inferindo-se que ao menos desde aquele dia as rés vem desenvolvendo o tráfico de entorpecentes de forma conjunta.

Há ainda naquele bloco de notas, uma página destinada à marcação do lucro individual da ré Fagna Fabiana, onde se lê: “Lucro meu Fabi”.

Ora, se segundo as rés a droga era de Edilene, e guardada no quarto dela, como poderia Fagna ter algum lucro próprio a ser anotado naquele caderno se não estivessem associadas na comercialização dessa droga?

Destarte, as provas dos autos são suficientemente robustas para demonstrar o dolo das rés de manterem vínculo estável e permanente para a prática do tráfico, sendo de rigor a condenação delas por esse crime
(...)
”.

Os autos mostram que, no dia 31 de março de 2023,
Edilene Teodoro de Jesus
e
Fagna Fabiana da Costa
tinham em depósito:
a)
4 (quatro) pinos de cocaína, com 2,9g (dois gramas e nove centigramas);
b)
2 (duas) porções de cocaína, pesando 13,85g (treze gramas e oitenta e cinco centigramas);
c)
2 (dois) pedaços médios e 2 (duas) porções pequenas de maconha, uma delas tipo skunk, com peso de 177,92g (cento e setenta e sete gramas e noventa e duas centigramas);
d)
R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais);
e)
1 (um) caderno, contendo anotações relacionadas ao tráfico;
f)
1 (uma) balança de precisão;
g)
1000 (mil) pinos vazios, comumente utilizados para armazenamento de cocaína e;
h)
13 (treze) maços de cigarro da marca Fox.

Em ambas as etapas procedimentais,
Fagna Fabiana da Costa
negou o cometimento dos delitos, ressaltando que desconhecia a existência de drogas em sua residência,
in verbis
:

Na delegacia
: “(...)
Que se faz assistida por sua advogada; Que sua irmã está ciente de sua prisão; Que foi cientificada de seus direitos constitucionais; Que foi dito pela interroganda que irá responder as perguntas formuladas; Que a interroganda é amiga de Edilene, sendo que a mesma morava com a interroganda por cerca de três meses, mas afirma que já estava procurando outro local para morar; Que abrigou Edilene em sua casa pelo fato de a mesma estar sem local para morar e passaram então a dividir o aluguel; Que na casa moram a interroganda, uma filha especial da interroganda e Edilene; Que a interroganda nega que estivesse traficando em sua residência; Que afirma que tem cerca de quinze dias que percebeu que Edilene estava trancando a porta de seu quarto e começou a desconfiar desta atitude, tendo chamado Edilene para conversar e disse a ela para procurar outro local para morar e tirou a chave da porta, para que Edilene não trancasse a porta; Que nega que tenha visto alguma movimentação estranha de pessoas em sua casa, mas quando iria alguém no local, Edilene dizia que era algum conhecido ou ficante; Que afirma que trabalha o dia todo como faxineira em casa de famílias e comércio em geral, chegando em casa por volta das 16h00min e afirma que não sai mais de casa, após este horário, por conta da sua condicional e para cuidar de sua filha; Que durante a abordagem de policiais civis a interroganda autorizou acesso a seu quarto onde nada de ilícito foi encontrado, bem como em nenhum outro cômodo da casa; Que a interroganda afirma que presenciou o momento em que os policiais civis localizaram os entorpecentes, cigarros, balança, caderno e embalagem de pinos fechadas no interior do quarto que era ocupado por Edilene; Que a interroganda desconhecia a presença dos entorpecentes e demais objetos ilícitos no interior de sua casa; Que Edilene viajou recentemente para Sinop e disse que trouxe este caderno de lá e que teria o mesmo já algum tempo guardado; Que a interroganda nega ser traficante, bem como nega que tivesse conhecimento de que Edilene estivesse comercializando entorpecentes em sua residência, bem como nega que tivesse conhecimento de que Edilene guardava os itens apreendidos em seu quarto; Que afirma que está assinando no Fórum referente a seu processo de 2018 e jamais aceitaria tal pratica em sua residência
(...)”.

Em juízo
: “(...)
Fagna: Eu moro na avenida dos Pavões. Não é nessa avenida ao lado, né? Que é o que está no papel. Eu moro na principal, na avenida principal, do lado da Agroborges. Uma nesse dia eu cheguei do serviço, né? Como de costume, eu saio às 6h40min e volto para minha casa às 2 da tarde. A minha filha fica na escola até às 11:30. Nesse horário a Edilene pegava ela pra mim e ficava com ela até às 2, até o horário que eu chegava, porque Edilene saiu de manhã, voltava às 11 e saía às 2, porque ela era cuidadora de idosos na época. E nesse dia eu cheguei normal, cheguei um pouquinho mais tarde, aí a Edilene tinha saído já para ir para o serviço dela e ela esqueceu a chave dela em casa, até então eu não sabia. Eu cheguei em casa, tomei banho, dei banho na minha filha, como de costume, arrumei a minha filha e a minha irmã me ligou pra gente ir lá ver uma geladeira, porque eu estava sem geladeira, eu estava com a geladeira emprestada do salão do meu cunhado e a gente saiu para ir ver uma geladeira. A minha irmã me ligou, eu saí de casa por volta já de 3 e 40 da tarde, mais ou menos. E eu saí, eu e minha irmã normal, na moto da minha irmã (...). Eu tenho bicicleta. Eu trabalhava de bicicleta. E quando a gente estava lá, a Edilene me ligou, falou pra mim, Fagna, eu esqueci a minha chave, onde você está? Eu falei, eu estou aqui na rua, no centro, daqui a pouco estou em casa. Ela falou, porque eu saí do serviço agora e eu preciso ir em casa, porque eu preciso pegar um dinheiro lá para estar comprando uma coleira para o cachorro dela. (...) Eu falei: ‘então me espera que daqui a pouco eu estou chegando, por volta de uns dez minutos eu chego’. Eu falei para a minha irmã, falei se ela podia me levar de volta, né? Em casa que Edilene estava lá. Quando a gente chegou, a Edilene estava do outro lado da rua, numa merceariazinha que tem em frente a casa onde a gente morava, aí ela veio de encontro comigo, a gente abriu a casa e entramos. A gente entrou pela porta do fundo, porque a porta da frente fica fechada, né? Também pela minha filha, porque se a gente vacilar, ela foge, né? Então a gente entrou pelo fundo. Quando a gente entrou pelo fundo que eu abri a porta da cozinha para a gente entrar, o barbudo, ele já tinha quebrado a porta da frente da minha casa e o outro já estava com a arma apontada para nós no fundo, mandando a gente entrar para dentro. Eu perguntei para ele o que é que estava acontecendo? O policial se surpreendeu quando viu que era eu, porque ele falou, nossa, você que mora aqui? Nem imaginava. Eu falei: ‘sim, o que é que está acontecendo?’ Ele falou assim: ‘olha, a gente está em uma investigação de tráfico de drogas, que a gente recebeu a denúncia que tem uma moça aqui e está tendo tráfico de drogas, se eu tinha conhecimento. Eu falei que não tinha. Eles foram entrando para dentro, empurrando nós duas para dentro, com a minha filha, com tudo, e a gente entrou.

Eles me colocaram sentada lá na sala, já foram direto na Edilene já, conversando com ela, falando pra ela falar, falar que ele já sabia o que ela estava com a droga para ela falar. Daí eu comecei a chorar perguntando para ela se tinha, pra ela me responder se tinha, porque nós não já tínhamos conversado a respeito de tudo. Eu já tinha dito a ela que eu estava domiciliar e que eu não poderia ter envolvimento com nada.

Aí ela foi e falou para ele que ela teria, mas ele já tinha quebrado a porta do quarto dela, o Edmar já estava dentro do quarto dela, quem estava na sala com a gente era um policial que tem barba, e eu fiquei na sala e eles revistaram toda a casa e só foi encontrada a droga que estava no quarto dela, mas nenhuma droga eu também não vi a droga em momento nenhum, eles não me mostraram em momento nenhum a droga, só pediram o meu celular, perguntaram se eu podia entregar meu celular. Eu falei que sim que eu poderia entregar meu celular para ele. Entreguei o celular e falaram que ia estar levando o celular. Eu falei que não tinha problema, aí ligaram para o delegado. O delegado veio, eu expliquei para o delegado a situação, falei para ele entendeu tudo o que tinha acontecido, que eles também não tinham mandado e expliquei tudo. O delegado falou que só estaria me levando porque a denúncia que tinha sido feita em nome da Edilene e porque tinha sido encontrado droga na casa e como eu estava de domiciliar, ele teria que estar me levando também, aí eu falei que tudo bem, que não tinha problema, e foi isso que aconteceu.

Juíza: Quem morava nessa casa?

Fagna: Eu, a Edilene e a minha filha.

Juíza: Só vocês três?

Fagna: Ela tinha o quarto dela e eu e minha filha dividia um quarto.

Juíza: Há quanto tempo que a Edilene morava com a senhora?

Fagna: Há quase 6 meses, porque a minha irmã ia pra fazenda e eu não tinha condições de manter o aluguel daquela casa sozinha. E como eu tinha acabado de sair né, de 3 anos e pouco de outra prisão, eu não tinha nada, então só com o meu salário trabalhando e pagando um aluguel e pra poder me manter e o aluguel é caro. E aí como eu já conhecia ela, que ela também trabalhava num salão. (...) Ela estava precisando de alguém para dividir o aluguel, então a gente conversou e a gente foi dividir o aluguel.

Juíza: Você sabia que ela tinha essas drogas lá na casa?

Fagna: Não, eu não sabia que ela tinha droga na casa, até porque quando a gente foi morar junto, tinha sido combinado que ela poderia fechar o quarto dela, porque a minha filha mexe muito nas coisas pra ela ter a privacidade dela, que é uma menina nova, pra ela ter a privacidade dela, então o quarto dela era sempre mantido fechado, mas eu nunca estranhei porque a minha filha mexe mesmo nas coisas.

Juíza: Então essa droga que o policial disse que estava na sala, num negócio de fazer unha?

Fagna: A Edilene, ela é design de unha, ela é manicure, ela trabalha como cuidadora e num salão também fazendo unha, então ela tem todo o material de unha. Essa caixinha estava dentro do quarto dela, foi trazido pra sala por ele.

Juíza: E essa movimentação que os policiais mencionaram, que chega gente e até da senhora que estava indo fazer a entrega de alguma coisa lá na frente?

Fagna: Olha, a minha casa é sempre fechada, sempre cadeado, sempre com cerca, porque como eu disse para a senhora, minha filha foge, então a vigilância em cima dela é muito grande, então a gente não tem costume de abrir, de deixar sem cadeado, de desligar a cerca, então às vezes quem já vem na minha casa, meu genro, às vezes vinha até no portão, a minha irmã trabalha, né? Fica pra fazenda, o meu cunhado também, então às vezes deixava a chave lá, vinha pegar, mas eu não me lembro de na quarta-feira ninguém ter ido na minha casa, até porque eu cheguei no horário normal do meu trabalho (...).

Juíza: A senhora não sabia que a Edilene estava traficando drogas?

Fagna: Não sabia (...).

Juíza: Fagna, qual que era o número do seu telefone celular?

Fagna: 9662-4510.

Juíza: Consta aqui nos autos um relatório, uma extração de dados, que foi feita de uma outra pessoa chamada Rômulo, de um outro processo, que foi emprestado para esse daqui. No celular dessa pessoa foi encontrado um grupo de whatsapp e esse número que a senhora diz, inclusive, cadastrado no seu nome, faz parte desse grupo. Nesse grupo, uma das mensagens diz o seguinte: ‘esse grupo é para manter a sintonia entre os irmãos e companheiros e também para comunicar uns aos outros sobre blitz policiais ou se algum irmão rodar sem estar passando informação no grupo, ou se ver a viatura, é bom sempre estar avisando, porque juntos somos mais fortes’. E aí diz que é para todos os lojistas estarem no grupo, há mensagem sobre a tabela de preço do skunk, tanto para o lojista quanto pro usuário, informação de que esse valor é obrigatório, que tem que ser observado por todo o mundo. Observação, o preço usuário é preço de revenda, não pode ter venda acima do valor da tabela, meus irmãos, vamos seguir a tabela. E aqui a senhora foi afastada nesse grupo até quando a senhora é adicionada, o administrador
diz
: ‘muita fé e te dá boas-vindas. Seja bem-vinda, companheira Bia’. Esse grupo é apenas para traficantes em drogas, segundo a informação que tem é que a senhora é integrante desse grupo.

Fagna: Não, eu nunca estive em grupo, esse número meu não está em grupo nenhum de whatsapp, se colocaram, colocaram depois que eu vim presa empresta, mas não esse número não. Esse número inclusive é o meu número que tem no fórum, meu número que tem na escola da minha filha, meu número que eu dou em todo o lugar onde eu trabalho de tudo, não tem esse número meu em grupo nenhum, senhora.

Defensor Público: (...) A Edilene tinha a pretensão de se mudar da casa da senhora?

Fagna: Sim.

Defensor Público: Ela comunicou para a senhora próximo a essas datas aqui?

Fagna: Sim, a gente tinha conversado e aí ela estava precisando de um pouco de privacidade, porque ela tinha o namorado dela e como eu tenho a minha filha, não tinha como estar levando na minha casa.

Defensor Público: Sim e o namorado dela eventualmente ia na casa da senhora?

Fagna: Olha, quando ia, ligava pra ela e ela saía para encontrar ele, porque a gente não tem condições de nem eu, nem ela, de ter namorado, devido a minha filha que é especial, então a gente não tem condições de ter relacionamentos assim.

Defensor Público: Entendi, entendi, a senhora tem alguma notícia de maus tratos praticados por Edilene a sua filha (...)?

Fagna: (...) Não, nenhum (...).

Defensor Público: A senhora acompanhou as buscas dos policiais na sua casa?

Fagna: Não, eles mandaram eu ficar na sala, momento nenhum. Eles deixaram que eu acompanhasse, me colocaram lá e falaram que era para eu calar a boca, que eles já me conheciam, era para eu ficar sentada lá na sala.

Defensor Público: Eu não registrei isso e peço desculpa se for fazer essa pergunta de novo, na quarta-feira, dia 29, e na sexta-feira, dia 31/03/2023, a senhora recebeu, ainda de maneira rápida, a visita de alguém?

Fagna: Não, não.

Defensor Público: A senhora nesses dias passou alguma coisa para terceiros, objetos?

Fagna: Não, não, não. Até porque eu trabalhei no dia todo do meu dinheiro normal.

Defensor Público: Espera aí, a senhora viu se a Edilene passou alguma coisa, algum objeto, para terceiros?

Fagna: Não (...).

Defensor Público: A senhora autorizou os policiais entrarem na sua casa?

Fagna: Não, não autorizei.

Defensor Público: A Edilene autorizou?

Fagna: Não (...)
”
.

Na delegacia,
Edilene Teodoro de Jesus
se manteve em silêncio; em juízo confessou que aceitou guardar entorpecentes na casa que dividia com
Fagna
, a pedido de seu namorado Pedro, eximindo-a da traficância,
in verbis
:

“(...)
Edilene: Eu saí do serviço e parei na casa do meu namorado, onde a gente estava caçando uma casa para alugar, eu e ela, até porque eu não teria condições de pagar um aluguel sozinha, e ele falou assim: ‘leva para a sua casa, guarda no seu quarto, e de tarde, quando você sair do serviço, você pega, passa e compra as coisas do seu cachorro e vamos para a nossa casa. (...). Eu peguei, saí do meu serviço, peguei a Rafaela no colégio, fiz comida, limpei tudo, voltei pro serviço depois das 2. Quando eu voltei de casa do serviço, a Fagna já não estava e eu tinha esquecido a minha chave, aí eu liguei para ela, ela falou que estava no centro (...). Aí eu peguei e fiquei esperando. (...) Eu só usuária de cocaína e maconha, mas eu não consumia lá (...). Eu falei para eles que era minha, que não era pra levar a Fagna (...).

Juíza: Tá, então tinha droga no seu quarto?

Edilene: No meu quarto tinha.

Juíza: E que droga que era?

Edilene: Maconha.

Juíza: Quanto?

Edilene: Eu não sei especificar, porque como eu falei para a senhora,
simplesmente meu namorado me entregou e falou para ‘mim’ guardar
(...).

Juíza: Então a droga não era sua, a senhora estava guardando para o seu namorado?

Edilene: Sim.

Juíza: Entendi e a senhora estava guardando desde quando?

Edilene: (...) Desde hora, de segundo.

Juíza: (...) e a cocaína que estava lá?

Edilene: Cocaína eu não vi (...).

Juíza: (...) e esse caderno que foi encontrado lá também?

Edilene: (...) Não, esse caderno eu também não vi, eles não me falaram nada (...).

Juíza: (...) A Fagna sabia que tinha essa droga lá no seu quarto?

Edilene: Não (...).

Juíza: (...) A senhora seria uma das participantes desse grupo (...) que aparentemente é destinado a traficantes (...)?

Edilene: (...) Eu não posso falar pra senhora que sim, porque eu fazia parte de vários grupos. (...) Meu namorado me botava em diversos (...).

Ministério Público: Mas a senhora mencionou que sabia que tinha a droga que ele
(namorado)
te pediu para guardar no mesmo dia da prisão?

Edilene: Sim.

Ministério Público: E quando ele pediu para a senhora para guardar essa droga, ele te prometeu algum valor para fazer esse serviço?

Edilene: Não, senhor, simplesmente porque a gente ia mudar de casa (...)
”.

A defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória de ambos os delitos.

A materialidade do tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo Auto de Apreensão nº 2023.16.126134 (Id. nº 205330195 - Pág. 1), laudo de constatação preliminar de drogas e Laudo Pericial nº 545.3.10.9937.2023.109772-A01.

Os referidos elementos probatórios demonstraram que, na residência de
Fagna
e
Edilene
, foram encontrados:
1)
4 (quatro) pinos de cocaína, com 2,9g (dois gramas e nove centigramas);
2)
2 (duas) porções de cocaína, com 13,85g (treze gramas e oitenta e cinco centigramas);
3)
4 (quatro) porções de maconha, com 177,92g (cento e setenta e sete gramas e noventa e duas centigramas);
4)
1 (um) caderno de anotações para o tráfico;
5)
1 (uma) balança de precisão;
6)
1 (uma) embalagem com 1000 (mil) pinos vazios;
7)
13 (treze) maços de cigarro da marca Fox e;
8)
R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais em espécie).

No que se refere à autoria delitiva, o conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvida acerca da prática do crime de tráfico de drogas imputado às acusadas.

Embora
Fagna
negue qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e
Edilene
confesse apenas que aceitou guardar os entorpecentes para o seu namorado, os elementos constantes nos autos demonstram o contrário.

Os investigadores da Polícia Civil, ao serem ouvidos em juízo, ratificaram os depoimentos prestados na fase inquisitiva e confirmaram que, durante a campana realizada próximo à residência, visualizaram
Edilene
e
Fagna
entregando ‘objetos’ a diversas pessoas que paravam em frente ao local,
in verbis
:

Chamo, uma vez mais, o depoimento de
Gustavo José Pazuch
, investigador da Polícia Civil.

Em juízo
: “
Nós tínhamos recebido uma denúncia (...) anônima de que naquela casa uma pessoa, Bia, que tinha uma filha deficiente, estava vendendo drogas, e na quarta-feira (...) a gente fez uma campanha.
Ficamos bastante tempo na perto da casa
, perto não assim, né? Numa distância razoável e visualizamos a Bia, a Fagna, porque ela já é conhecida no meio policial. Aí Edilene até então ninguém conhecia e elas fizeram várias entregas,
a Bia mais de moto e a Edilene fazia a pé e pelo portão, ali pelas grades
.

Aí na sexta-feira foi rápida a nossa campanha, nós chegamos, aí fez uma entrega para um motoqueiro, a gente falou vou abordar o motoqueiro, a gente vê para oficializar. (...) Só que estava longe, (...) a gente perdeu ele, aí (...) quando a gente voltou (...), ali onde que a gente estava fazendo a campanha, a gente já viu a Bia voltando (...). A Edilene veio fazer entrega pro motoqueiro a gente viu aquela menina que a denúncia tinha feito de ser portador de deficiência. Ela gesticulou, como se tivesse mandado a menina para dentro de casa e aí esse foi o nosso destaque para a gente entrar lá dentro e ver qual era a situação dessa criança. Então, quando a gente retornou dessa tentativa de abordagem, a gente entrou na casa lá praticamente junto com as duas e eu não lembro quem que fez a pergunta se tinha droga e a
Edilene falou que tinha droga no quarto dela, aí depois foi encontrado mais droga também no guarda-roupa dela e na sala numa caixa onde tinha um monte de coisa de manicure, encontramos mais drogas lá
.

Promotor de Justiça: Essa campana que vocês fizeram previamente a abordagem, foi uma determinação do delegado?

Gustavo: Não é que assim, a gente recebeu essa denúncia e a gente vai verificar, porque nem toda a denúncia que a gente recebe, procede. (...) Então
a gente foi verificar e, de fato, viu a Bia, a gente identificou a Bia, que é conhecida aí no meio policial
.
A gente ficou ali bastante tempo
, (...) mais de cem metros. (...) Era (...) longe, 300, 350 metros, mais ou menos e tal. (...) A casa numa esquina, a gente estava do outro lado da avenida (...).

Promotor de Justiça: Mas de onde vocês estavam dava para visualizar e ter certeza quem ia até a residência delas?

Gustavo:
Sim, sim, a Bia já é conhecida, (...) dava para identificar a Bia. A Edilene também dava para ver, mas até então a gente não conhecia a Edilene

(...)”.

Defensor Público: O senhor mencionou que a decisão de ingressar no imóvel se deu depois que a Edilene falou com a filha da Fagna.

Gustavo: Sim, senhor.

Defensor Público: Antes disso, não houve nenhuma movimentação que induzisse ao senhor concluir que haveria tráfico de drogas ali?

Gustavo: Sim, ficou comprovado pela movimentação de pessoas. Assim é tudo muito rápido, a pessoa chega, pega, provavelmente já fez o pagamento por pix, então a pessoa só chega ali e pega e vai embora (...).

Defensor Público: Antes da Edilene falar com a filha da Fagna houve alguma movimentação suspeita de tráfico de drogas?

Gustavo: Sim, houve (...)
”.

No mesmo sentido também é o depoimento de
Josimar Martins de Oliveira
, investigador da Polícia Civil, que torno a reproduzir:

Em juízo
: “
A delegacia recebeu a denúncia de que na avenida dos Pavões estava ocorrendo um tráfico de drogas. Na época, nós estávamos com uma investigação que era da operação chuva de pedras
. (...) Aí na quarta-feira, 2 dias antes, foi na sexta, se não me engano, só abordagem.
Nós fizemos uma campana no período da tarde, entre às 13 horas e às 18 horas, onde foi possível ver uma movimentação ali durante a campana
(...). Quem participou dessa campanha foi eu e o Gustavo (...). Nós fizemos na quarta e depois fizemos uma na sexta (...),
só que na quarta, nós confirmamos que uma das indivíduas ali que estava traficando era a Fagna, que ela era alvo da operação
(...).
As drogas foram encontradas, foi no meu quarto da Edilene, tinha parte da maconha que estava na sala, numa caixa, acho que de alguma coisa de unha, esmalte
, (...)
e no guarda-roupa dela
. (...) A campana da quarta-feira foi feita de 13 às 18. Da sexta foi o momento que nós chegamos ali, uns 10 minutos. Eu não me recordo do horário, por volta das 15:00, 14 horas (...)
”.

Saliento que, no relatório técnico (Id. nº 205324117), elaborado pela DERF de Nova Mutum, no curso de IP nº 305.4.2023.4562, mediante autorização judicial realizada no bojo dos Autos nº 1001000-68.2023.8.11.0086, foi realizada a degravação do celular de Rômulo Salomão de Arruda Silva (investigado na operação ‘Chuva de Pedras’), em que se constatou que ele possuía um grupo de ‘
whastapp
’ (dentre os participantes estão
Fagna
e
Edilene
) destinado a lojistas (traficantes), no qual foram identificadas as seguintes mensagens, enviadas poucos dias antes da prisão em flagrante delas,
in verbis
:

a)
: “
Esse grupo é para manter a sintonia entre os irmãos e companheiros e também para comunicar uns aos outros sobre blitz policiais ou se algum irmão/companheiro rodar, sempre tá passando informação no grupo, você vê a viatura, bom sempre tá avisando
”;

b)
“
Tabela Skank lojista: 100g 2.100, 50g 1.100, 25g 600 e 10g 250
”;

c)
“
Tabela Skank usuário: 100g 2.600, 50g 1.400, 25g 700, 10g 300, 5g 150, 1g 30
”;

d)
“
Preço usuário é preço de revenda, não pode ser vendido acima do valor da tabela
” e;

e)
“
Meus irmãos vamos seguir a tabela
”.

Ademais, segundo a movimentação bancária de Luiz Otávio Marcondes de Castro, outro investigado pela prática de tráfico de drogas, cuja quebra de sigilo foi autorizada judicialmente no bojo dos Autos nº 1001791.37.2023.8.11.0086, ele recebeu de
Fagna
depósitos no valor de R$ 10.650,00 (dez mil, seiscentos e cinquenta reais), e enviou R$ 200,00 (duzentos reais) para ela (Id. nº 205324134 - Pág. 2).

Além disso, no caderno de anotações, encontrado no quarto de
Edilene
, consta inúmeros registros de comercialização de entorpecentes, existindo em uma das páginas a seguinte mensagem: ‘
lucro meu Fabi
”, que é justamente o segundo nome de
Fagna
(Id. nº 205324072).

Outrossim, o farto material relacionado ao tráfico encontrado no local, tais como balança de precisão, mil pinos para armazenamento de cocaína e caderno de anotações, juntamente com todo o acervo probatório produzido, especialmente os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações, afasta a alegação de que não foram produzidas provas judicializadas, aptas a manutenção da condenação pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

No concernente ao cometimento do crime de associação para o tráfico, em que pese o
Parquet
ter se manifestado pela insuficiência de provas do fato criminoso, o juízo de origem, o qual não está vinculado ao pedido de absolvição (artigo 385 do CPP
[3]
), condenou as rés mediante os seguintes fundamentos:

1.

“
Segundo os policiais ouvidos em juízo que participaram da campana, restou nítido, pelo que eles observaram, que as duas rés se revezavam na entrega das drogas (que mantinham na casa que compartilhavam) aos usuários que frequentavam o local
”;

2.

“
Além disso, ambas integravam o grupo de Whatsapp, cujo objetivo, segundo mensagem enviada naquele grupo era:

Esse grupo é para manter a sintonia entre os irmãos e companheiros, e também para comunicar uns aos outros sobre blitz policiais, ou se algum irmão ou companheiro rodar sempre tá passando informação no GP, você vê a viatura bom sempre tá avisando...*_*Porque juntos somos mais fortes
”.
Ademais, segundo orientação do administrador do grupo, todos os “lojistas” deveriam integrá-lo, e ali também eram disponibilizadas as tabelas de preços das drogas tanto para os “lojistas” quanto para os usuários, com orientações de que o valor tabelado deveria ser obrigatório
”;

3.

“
Evidente, portanto, que o grupo servia para fomentar a atividade da traficância, mantendo preços tabelados e visando salvaguardar a atividade criminosa da atuação policial, demonstrando inequivocamente a existência de um vínculo estável e permanente entre todos os seus membros, incluindo as duas rés, para a prática do tráfico
”;

4.

“
Mas, além disso, e principalmente, nota-se pelo caderno de anotações acostados aos autos inscrições nitidamente referentes ao comércio de entorpecentes (beck prensado, óleo, pó, gorda) em quantidades significativas, onde claramente mais de uma pessoa faz as anotações (e só as duas rés moravam na casa, além da adolescente portadora de necessidades especiais, filha de Fagna), haja vista a diferença da letra, onde há indicação de data 21/03/2023, ao lado da inscrição “Beck prensado 1KL”, inferindo-se que ao menos desde aquele dia as rés vem desenvolvendo o tráfico de entorpecentes de forma conjunta
”;

5.

“
Há ainda naquele bloco de notas, uma página destinada à marcação do lucro individual da ré Fagna Fabiana, onde se lê: “Lucro meu Fabi”
” e;

6.

“
Ora, se segundo as rés a droga era de Edilene, e guardada no quarto dela, como poderia Fagna ter algum lucro próprio a ser anotado naquele caderno se não estivessem associadas na comercialização dessa droga?
”
.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual. Referências genéricas à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 não são suficientes para ensejar a condenação, que exige um contingente mínimo pelo menos razoável da autoria, com a demonstração concreta do vínculo subjetivo entre o recorrente e os demais agentes. É preciso atenção processual, sem estereótipos, para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, e a coautoria mais complexa, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do design do crime de tráfico perpetrado
” [STJ. AgRg no AREsp 2315720 / MG. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembardagor convocado do TJDF). 6ª Turma. Julgado em: 27/2/2024. DJe: 6/3/2024].

Na hipótese, embora os investigadores de polícia mencionem que visualizaram as acusadas se revezando na entrega de entorpecentes no portão da residência em que moravam, essa circunstância não é suficiente para se concluir, com segurança, que elas traficavam
conjuntamente
.

Além disso, o fato de elas integrarem o grupo de
whatsapp
, criado por Rômulo Salomão de Arruda Silva (investigado na operação ‘Chuva de Pedras’), demonstra que cada uma delas era provavelmente uma ‘lojista’ associada a ele, mas a participação no ‘grupo’ revela-se incapaz de garantir o
vínculo
entre elas.

Depois, em que pese o caderno de anotações trazer indícios da subsunção da conduta ao tipo previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, seja pela discreta diferença entre as grafias, seja pela menção do apelido de
Fagna
em uma das páginas, o referido elemento de prova é inapto à demonstração concreta do vínculo associativo
estável e permanente
, especialmente porque, como mencionado na sentença, a indicação da data (21/3/2023) é muito próxima à prisão em flagrante delas (31/3/2023), o que enfraquece um dos requisitos da infração penal, que é a exigência de um conexão
duradoura
entre os associados.

Ademais, a configuração do delito de associação para o tráfico pressupõe a demonstração da divisão de tarefas entre os membros para aquisição e venda de entorpecentes, elemento que não foi comprovado no caso
sub oculis
.

Desse modo, ante a ausência de comprovação do ânimo associativo entre as agentes, impõe-se a absolvição do crime previsto no artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

No que concerne à dosimetria da pena de
Fagna Fabiana da Costa
, verifico que não há ajustes a serem feitos, uma vez que a única exasperação se deu em relação ao correto reconhecimento da agravante da reincidência.

Desse modo, fica ela definitivamente condenada à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, dada a sua condição de reincidente específica, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Em relação a
Edilene Teodoro de Jesus
, a defesa almeja que seja utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base.

Nos termos do firme precedente do Superior Tribunal de Justiça, “
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram
dois
critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de
1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” [STJ. AgRg no AREsp 2222135 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 14/2/2023].

Na sentença condenatória, o incremento na primeira fase se deu pela aplicação da fração de 1/10 (um décimo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima cominada ao crime, de modo que inexiste ilegalidade a ser sanada, especialmente porque a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador; assim, mantenho a reprimenda em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em que pese não ter sido objeto de irresignação da defesa, verifico que a atenuante da confissão foi afastada pela aplicação da Súmula nº 630 do Superior Tribunal de Justiça
[4]
(
a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de
tráfico
ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
), contudo,
Edilene
confessou em juízo que aceitou guardar (núcleo do tipo penal) maconha para o seu namorado, o que torna de direito o reconhecimento da atenuante.

Contudo, devido à multirreincidência específica da apelante, compenso-a parcialmente com a atenuante da confissão espontânea, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), chegando a 7 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, que torno definitiva em razão da inexistência de majorantes e minorantes.

Mantenho o regime fechado para início de cumprimento da reprimenda, dado a reincidência da acusada.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
os apelos para:

a)

absolver
Fagna Fabiana da Costa
da imputação do crime de associação para o tráfico, conservando a condenação pelo delito de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa e;

b)

absolver
Edilene Teodoro de Jesus
da prática do delito de associação para o tráfico, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas, à reprimenda de 7 (sete) anos de reclusão, no regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no AREsp 2273270 / DF. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. 6ª Turma. Julgado em: 12/3/2024. DJe: 5/4/2024.

[2]
STJ. AgRg no HC 892999 / CE. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. 6ª Turma. Julgado em: 15/4/2024. DJe: 18/4/2024.

[3]
Código de Processo Penal – Artigo 385: Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

[4]

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024